Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-25.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015206-25.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.602.911-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – EXECUÇÃO DE ATO INFRACIONAL – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – UNIFICAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES, POR 08 (OITO) HORAS – DISPOSIÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO DE MÉTODO ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As medidas socioeducativas são, por natureza, protetivas e, não, punitivas, buscando precipuamente a reeducação e ressocialização do menor infrator, a fim de ajustar sua conduta e criar-lhe uma consciência de suas ações diante da vida e das regras do convívio social.

Inviável a aplicação da medida socioeducativa por prazo superior a 06 (seis) meses, sob pena de constituir interpretação ampliativa da norma ou analogia
in malam partem
, o que não se adequa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (CP, art. 1º, e CF, art. 5º, inciso XXXIX).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1015206-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, na execução de medida socioeducativa n. 1003104-23.2021.8.11.0015, determinou a unificação das medidas socioeducativas aplicadas ao agravado Diogo Rodrigues dos Santos, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 06 (seis) horas semanais, pela prática dos atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes.

Assevera o
Parquet
que:
“[o] ponto controvertido deste recurso é a somatória do tempo de prestação de serviços à comunidade em razão da aplicação dessa mesma medida ao agravado em mais de um processo de ato infracional. O Ministério Público defende que o agravado deve cumprir 179,76 horas e o MM. Juiz decidiu que ele deve cumprir tão somente 6 meses, por 6 horas semanais”
(sic do id. 99068458).

Defende
“a existência de um cálculo matemático em horas para se obter o patamar máximo de cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade”
(sic do id. 99068458).

Subsidiariamente, argumenta que
“o caso concreto se amolda à exceção prevista pelo artigo 45, § 1º, da Lei 12.594/12, que autoriza a extrapolação do prazo máximo”
(sic do id. 99068458).

Diante disso, requereu, liminarmente, fosse determinada a soma dos prazos estabelecidos, ou seja, que o agravado passasse a cumprir a medida por 07 (sete) meses, por 06 (seis) horas semanais. No mérito, pleiteia seja confirmado o pedido liminar, para que o menor cumpra a medida pelo prazo requerido.

Indeferi o pedido liminar (id. 100027450).

O magistrado singular apresentou informações (id. 102579498).

O parecer ministerial opinou pelo provimento do pleito ministerial (id. 102572972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, pleiteia o Ministério Público a somatória dos prazos relativos às medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, para que o agravado cumpra o período de 07 (sete) meses, por 06 (seis) horas semanais.

Com efeito, as medidas socioeducativas são, por natureza, protetivas e, não, punitivas, buscando precipuamente a reeducação e ressocialização do menor infrator, a fim de ajustar sua conduta e criar-lhe uma consciência de suas ações diante da vida e das regras do convívio social.

No caso concreto, foi aplicada, em 09/05/2019, a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, por 06 (seis) horas semanais, em razão da suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido em 02/05/2019.

Posteriormente, em 01/03/2021, foi aplicada nova medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 (quatro) meses, por 06 (seis) horas semanais, em razão da suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido 03/03/2020.

Diante disso, o
Parquet
manifestou-se pela unificação das penas e pela soma dos prazos estabelecidos, para que o agravado cumpra o período de 07 (sete) meses, por 06 (seis) horas semanais.

Por sua vez, a defesa manifestou-se favorável à unificação, pugnando, apenas, pelo cumprimento da medida em seu patamar máximo de 6 (seis) meses, por 8 (oito) horas semanais.

Ao analisar as manifestações, o magistrado singular deferiu a unificação das medidas socioeducativas, determinando que o agravado cumpra a medida pelo prazo de 06 (seis) meses, por 06 (seis) horas semanais, fundamentando o seguinte:

“[...] No que tange ao período a ser cumprido da medida socioeducativa, o Ministério Público sustentou que, com base na exceção prevista no § 1º, do art. 45, da Lei n. 12.594/12, as horas fixadas para o cumprimento das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade deveriam ser somadas. Defendeu que, observadas as disposições do art. 117 do ECA e de seu parágrafo único, a somatória das horas seria o valor total de 205,44 horas, correspondente aos 6 meses, por 8 horas semanais, quantidade que não extrapola os quantitativos das medidas socioeducativas a serem unificadas.

Pois bem, com a nobre vênia do D. Promotor de Justiça, entendo que tal solução não merece prosperar. Fundamentalmente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 117, estabeleceu duas modulares para a medida de prestação de serviços à comunidade, quais sejam, o limite de tempo – 6 meses – e de horas semanais – 8 horas.

Não me parece viável, a partir disso, extrair-se a existência de um “banco de horas” de prestação de serviços à comunidade, pois o tempo possui forte caráter pedagógico. Saliente-se que a preocupação com a função pedagógica do tempo existe até mesmo na pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, como revela o art. 46, §4º, do Código Penal.

[...]

Finalmente, no que tange à incidência da exceção prevista no art. 45, §1º, da Lei n. 12.594/2012, tem-se que o adolescente foi beneficiado pela remissão em decorrência de fato análogo ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, supostamente ocorrido em 03.03.20, sendo que em 01.03.21 foi convertida a medida para prestação de serviços à comunidade (Guia de Execução Provisória n. 13279-2021).

No decurso do cumprimento, aportou no juízo a Guia de Execução Definitiva n. 13615-2021, oriunda da Comarca de Tabaporã/MT, aplicada em razão de prática do ato infracional análogo ao mesmo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na data de 02.05.19. Não há, portanto, a concomitância entre o cumprimento da medida socioeducativa e a prática do ato infracional, de modo que não autorizada a exceção normativa em questão. [...]”
(sic do id. 99068459 – pág. 57).

A respeito do prazo máximo da medida de prestação de serviços à comunidade, o ECA assim dispõe:

“Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral,
por período não excedente a seis meses
, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente,
devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais
, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho”.

Diante disso, verifica-se que o texto legal não menciona qualquer possibilidade de aplicação de cálculo matemático ou banco de horas, mas apenas limita a aplicação de medida socioeducativa ao máximo de 06 (seis) meses, por 08 (oito) horas semanais, de forma bastante clara.

Em que pese defendido pelo Ministério Público, a solução aritmética não pode ser utilizada para determinar o cumprimento da medida socioeducativa por mais de 06 (seis) meses, sobretudo porque o acolhimento dessa pretensão constituiria uma interpretação ampliativa da norma ou analogia
in malam partem
, o que não se adequa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (CP, art. 1º, e CF, art. 5º, inciso XXXIX).

Assim, críticos da presente situação devem buscar amparo não do judiciário, mas do poder legislativo, em razão do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Da mesma forma, descabe falar em aplicação da exceção prevista no § 1º, do art. 45, da Lei 12.594, pois, como exposto pelo magistrado
a quo
, o menor não estava em cumprimento de medida socioeducativa quando praticou o segundo ato infracional.

Diante disso, inviável o acolhimento da pretensão recursal, ante a ausente dispositivo legal que possibilite a aplicação da medida socioeducativa por prazo superior a 06 (seis) meses.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021